Tribunal: TJDFT
Processo: 0749955-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749955-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO MAGELA BARBOZA DUARTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0705218-87.2023.8.07.0002 – id 177121694) que, em demanda declaratória de nulidade de cobrança, indeferiu a gratuidade de justiça, ante os rendimentos apresentados, e determinou o recolhimento da das custas iniciais, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que não pode suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo, pois, não obstante sua renda bruta de R$ 12.383,56, após os descontos obrigatórios (R$ 2.818,39), empréstimos consignados (R$ 4.932,94) e descontados em conta-corrente (R$ 1.314,09), restam-lhe líquido o valor de R$ 3.318,14. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, considerando que o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente recurso (id 179245518 – autos principais). Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR